Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante CLAYTON DE FREITAS VIDAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar arguida pela agravada nas contrarrazões ao agravo interno (ID 52271191, pág. 5). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação conjunta do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora